Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ARRESTO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. O art. 300 do CPC preconiza a tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Os elementos constantes dos autos não demonstram, por si sós, qualquer irregularidade nos descontos, nem se verifica prejuízo ao resultado útil do processo. Neste cenário, não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
3. Negou-se provimento ao recurso.